Tribunal: TJBA
Processo: 8003243-17.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003243-17.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROZANGELA CONCEICAO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, AIANE VERENA OLIVEIRA LIMA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, CARLOS MARTINS SOUTO NETO, PATRICIA SHIMA

IV

CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE
SAÚDE
COLE
TIVO. REAJUSTE
POR
FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESACOLHIMENTO.

SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO
.

I – Apesar de inconveniente, a cobrança da mensalidade com a incidência de reajuste que a operadora de saúde entende correto não é capaz de gerar dor extrema, angústia exacerbada ou abalo à honra, especialmente quando não há rescisão unilateral do contrato, cobrança vexatória ou negativa de cobertura de tratamento médico.

II – Não evidenciada a ocorrência de dano moral indenizável, impositiva é a manutenção do capítulo da sentença que negou o pedido indenizatório formulado pela autora.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8003243-17.2021.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figura como
Ape
lante
ROZANGELA CONCEICÃO OLIVEIRA

e como
Apelado
BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA